Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. OBJETO. SERVIÇOS DE SAÚDE. EXAME DE IMAGEM. CRIANÇA DE TENRA IDADE. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO. ENFERMIDADE. DIAGNÓSTICO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. EXAME. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. REALIZAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PÚBLICA, SUBSIDIARIAMENTE EM HOSPITAL DA REDE PARTICULAR. ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. DEVER DO ESTADO. CUSTOS. CARÊNCIA DE RECURSOS. CUSTEIO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. COMINAÇÃO. ESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. À criança que, conquanto acometida de enfermidade grave cujo tratamento demanda sua sujeição a exame de imagem dispendioso destinado ao auxílio do diagnóstico do que a aflige e orientação do tratamento que lhe é mais conveniente segundo seu estado clínico, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplada com a concretização do exame em unidade de saúde da rede pública, e, subsidiariamente, se não disponível ou oferecido, na rede de saúde privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando o tratamento médico prescrito, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada.
4. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.